Tribunal: TJDFT
Processo: 0740211-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO. REJEIÇÃO.

1. O recurso de embargos de declaração presta-se a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, mas não à reapreciação da prova produzida.

2. Não se verificando a omissão apontada pelo embargante, rejeitam-se os embargos declaratórios.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.